Tribunal: TRF3
Processo: 5024057-45.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-23

Inteiro teor:
71/148)

5024057-45.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 28/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CARLOS CEDENHO

Intimação via sistema DATA: 28/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EMISSÃO DE PASSAPORTE. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IUIRIS E DE PERICULUM IN MORA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos do §4o do artigo 6o da Resolução Normativa n. 23 do CONARE, que dispõe sobre a emissão de passaporte para estrangeiros refugiados, “O Estado brasileiro não emitirá passaporte com base na condição de solicitante de refúgio, salvo nos casos de comprovada emergência, nos termos dos atos normativos vigentes para esse fim.”

2. In casu, o agravante alega que necessita viajar à República Democrática do Congo para realização de tratamento de cefaleia crônica. Para tanto, o impetrante, ora agravante, juntou apenas alguns receituários médicos e cópias de exames de raio x da coluna e de tomografia computadorizada do crânio, que não apresentam qualquer anormalidade ou indicação de urgência de tratamento.

Portanto, não está comprovada a emergência, nos termos da Resolução Normativa mencionada, a ensejar a emissão de passaporte, sobretudo em caráter liminar.

3. Pelos mesmos motivos, também não restou comprovada nenhuma situação disposta no §1o do artigo 43 da Instrução Normativa no 003/2008-DG/DPF. Com efeito, pelos documentos acostados aos autos, a saúde do requerente não está comprometida a ponto de caracterizar situação de emergência cujo adiamento da viagem possa acarretar grave transtorno ao agravante.

4. Por fim, o direito pretendido também não é amparado pelo artigo 12 I, e, do Decreto 5.978/97, pois o impetrante informou que pretende sair do Brasil de forma definitiva, ou seja, ele não se enquadra na previsão do mencionado artigo, que somente permite a concessão do passaporte para o estrangeiro que pretende voltar ao Brasil.

5. Destarte, ao menos nessa análise preliminar, não se encontram presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora a permitir a concessão da medida.

6. Agravo desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5024057-45.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

AGRAVANTE: JOAQUIM NZUZI MANANGA

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5024057-45.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

AGRAVANTE: JOAQUIM NZUZI MANANGA

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Joaquim Nzuzi, natural de Angola, contra decisão proferida em mandado de segurança que indeferiu pedido liminar objetivando provimento jurisdicional que determine a emissão de passaporte brasileiro de emergência para estrangeiro refugiado.

Narra o agravante que possui cefaleia crônica e que deseja viajar para a República Democrática do Congo para realizar tratamento disponibilizado por aqueles país.

Diz que seus documentos de identificação – passaporte do país de origem, CNH de estrangeiro e CTPS – foram extraviados e que para poder viajar necessita da emissão de passaporte brasileiro, pois o consulado de Angola se recusou a fornecer o documento, já que é solicitante de refúgio.

Afirma que o direito pleiteado encontra amparo na Resolução n. 23 do CONARE, bem como no artigo 12, I, e, do Decreto 5.978/97 e artigo 43, §1o, da Instrução Normativa no 003/2008-DG/DPF.

Com contraminuta.

Parecer do Ministério Público Federal pelo provimento do recurso.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5024057-45.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

AGRAVANTE: JOAQUIM NZUZI MANANGA

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Nos termos do §4o do artigo 6o da Resolução Normativa n. 23 do CONARE, que dispõe sobre a emissão de passaporte para estrangeiros refugiados:

Art. 6o. [...]

§ 4o O Estado brasileiro não emitirá passaporte com base na condição de solicitante de refúgio, salvo nos casos de comprovada emergência, nos termos dos atos normativos vigentes para esse fim.

In casu, o agravante alega que necessita viajar à República Democrática do Congo para realização de tratamento de cefaleia crônica.

Para tanto, o impetrante, ora agravante, juntou apenas alguns receituários médicos e cópias de exames de raio x da coluna e de tomografia computadorizada do crânio, que não apresentam qualquer anormalidade ou indicação de urgência de tratamento.

Portanto, não está comprovada a emergência, nos termos da Resolução Normativa mencionada, a ensejar a emissão de passaporte, sobretudo em caráter liminar.

Pelos mesmos motivos, entendo que não restou comprovada nenhuma situação disposta no §1o do artigo 43 da Instrução Normativa no 003/2008-DG/DPF, a qual considera como situação emergencial:

Art. 43. Será concedido passaporte de emergência ao requerente que reúna as condições para obtenção de passaporte comum brasileiro ou passaporte para estrangeiro, mas que, por situações emergenciais devidamente comprovadas, necessite do documento de viagem imediatamente.

§1o. Considera-se situação emergencial, para efeito desta IN, além daquelas previstas no Regulamento de Documentos de Viagem, a comprovada necessidade de viajar, em prazo inferior ao de entrega do passaporte comum modelo novo pela Casa da Moeda do Brasil, por motivo relevante relacionado a uma das situações a seguir:

I -saúde do requerente, do seu cônjuge ou parente até o segundo grau;

II –proteção do patrimônio do requerente;

III –necessidade do trabalho do requerente;

IV -ajuda humanitária;

V –interesse da Administração Pública;

VI -outra situação emergencial cujo adiamento da viagem possa acarretar grave transtorno ao requerente

Com efeito, pelos documentos acostados aos autos, a saúde do requerente não está comprometida a ponto de caracterizar situação de emergência cujo adiamento da viagem possa acarretar grave transtorno ao agravante.

Por fim, o direito pretendido também não é amparado pelo artigo 12 I, e, do Decreto 5.978/97, pois o impetrante informou que pretende sair do Brasil de forma definitiva, ou seja, ele não se enquadra na previsão do mencionado artigo, que somente permite a concessão do passaporte para o estrangeiro que pretende voltar ao Brasil.

Destarte, ao menos nessa análise preliminar, entendo que não se encontram presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora a permitir a concessão da medida.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo.

É o voto.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EMISSÃO DE PASSAPORTE. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IUIRIS E DE PERICULUM IN MORA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos do §4o do artigo 6o da Resolução Normativa n. 23 do CONARE, que dispõe sobre a emissão de passaporte para estrangeiros refugiados, “O Estado brasileiro não emitirá passaporte com base na condição de solicitante de refúgio, salvo nos casos de comprovada emergência, nos termos dos atos normativos vigentes para esse fim.”

2. In casu, o agravante alega que necessita viajar à República Democrática do Congo para realização de tratamento de cefaleia crônica. Para tanto, o impetrante, ora agravante, juntou apenas alguns receituários médicos e cópias de exames de raio x da coluna e de tomografia computadorizada do crânio, que não apresentam qualquer anormalidade ou indicação de urgência de tratamento.

Portanto, não está comprovada a emergência, nos termos da Resolução Normativa mencionada, a ensejar a emissão de passaporte, sobretudo em caráter liminar.

3. Pelos mesmos motivos, também não restou comprovada nenhuma situação disposta no §1o do artigo 43 da Instrução Normativa no 003/2008-DG/DPF. Com efeito, pelos documentos acostados aos autos, a saúde do requerente não está comprometida a ponto de caracterizar situação de emergência cujo adiamento da viagem possa acarretar grave transtorno ao agravante.

4. Por fim, o direito pretendido também não é amparado pelo artigo 12 I, e, do Decreto 5.978/97, pois o impetrante informou que pretende sair do Brasil de forma definitiva, ou seja, ele não se enquadra na previsão do mencionado artigo, que somente permite a concessão do passaporte para o estrangeiro que pretende voltar ao Brasil.

5. Destarte, ao menos nessa análise preliminar, não se encontram presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora a permitir a concessão da medida.

6. Agravo desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.